Tribunal: TJSP
Processo: 1000671-78.2019.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pedidos julgados procedentes. Insurgência da autora. Quitação da duplicata. Comprovação de fato impeditivo que competia à ré. Declaração de inexigibilidade do valor apontado na inicial mantida. Danos morais advindos de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito que dispensam prova do efetivo prejuízo

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pedidos julgados procedentes. Insurgência da autora. Quitação da duplicata. Comprovação de fato impeditivo que competia à ré. Declaração de inexigibilidade do valor apontado na inicial mantida. Danos morais advindos de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito que dispensam prova do efetivo prejuízo (dano in re ipsa). Pedido de indenização. Cabimento. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Valor razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Recurso desprovido.